Tribunal: STF
Processo: HC 190775
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itapevi/SP, nos autos do inquérito nº 000462-56.2019.8.26.0271, converteu em preventivas as prisões temporárias dos pacientes, ocorridas em 5 de setembro de 2019, ante os crimes dos artigos 2º, § 4º, inciso IV (organização criminosa com causa de aumento relacionada à manutenção de conexão com outros grupos independentes), da Lei nº 12.850/2013, 180 (receptação) e 171 (estelionato) do Código Penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus nº 595.869/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta decorrerem as custódias preventivas de prisões temporárias ilegais, no que ultrapassado o prazo legal. Aludindo à crise sanitária que assola o País, afirma adequada a substituição por recolhimento domiciliar. Sublinha serem do grupo de risco. Aponta o cumprimento de mandado de busca e apreensão após prazo de vigência de 15 dias, a implicar a nulidade da prova.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e a declaração de nulidade da prova obtida por meio de busca e apreensão em residência. Sucessivamente, postula a substituição por prisão domiciliar. Pretende, alfim, a confirmação das providências.
    Por meio da petição/STF nº 106.803/2020, o impetrante noticia a soltura dos pacientes, frisando o interesse no exame da alegação de nulidade.
    Consulta, em 23 de março de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de apresentação de alegações finais.
    2. Ante a revogação das custódias, declaro o prejuízo parcial do habeas corpus, no que voltado a idêntica providência. 
    A causa de pedir relativa à nulidade da busca e apreensão não foi submetida às instâncias anteriores. Em última análise, busca-se a apreciação originária por este Tribunal. A competência do Supremo é de direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. Tem-se, nesse ponto, a inadequação do habeas corpus.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator